Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713867-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS CEZAR DA SILVA NEVES RECORRIDOS: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ PETROBRÁS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. 1. No caso, eventual procedência do pedido inicial apenas habilitaria o autor a concorrer nas vagas destinadas a pessoas cotistas, não representando proveito econômico direto ou indireto ao candidato, de modo que o valor atribuído à causa não pode corresponder à soma das remunerações do cargo público almejado. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que, nos termos do edital do concurso público, a ré Petrobrás tem a incumbência de realizar o processo seletivo, sendo ainda responsável por eventual nomeação de candidato aprovado no certame, revela-se evidente sua legitimidade para compor o polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada. 3. Quando os fatos controvertidos relacionados à legalidade do ato administrativo que não enquadrou o autor nas vagas destinadas à cota racial, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão do candidato da cota racial por parecer motivado, não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário. 6. Recurso de apelação desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 12.990/2014, sob o argumento de que o Tribunal a quo ignorou diversos elementos probatórios, inclusive aprovações anteriores como cotista negro. Afirma que não houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o candidato apresentou provas conclusivas de que não houve fundamentação nos atos administrativos que o eliminaram da concorrência especial; b) artigo 50 da Lei 9.784/1999, sustentando a inexistência de motivação dos atos administrativos que indeferiram a condição de cotista do candidato. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas acima, colacionando julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, LV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 12.990/2014 e 50 da Lei 9.784/1999, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro no edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Em que pese a irresignação do candidato quanto ao parecer exarado pela banca do concurso, não foi demonstrada a ocorrência, neste caso, de nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou violação evidente às normas do edital do certame, de modo que não se revela cabível a anulação da decisão administrativa que não enquadrou o demandante na condição de pessoa preta ou parda (PPP). Isso porque, nos termos do parecer de ID n° 67196396, o réu CEBRASPE constituiu corretamente banca avaliadora com a vistas a averiguar a veracidade da autodeclaração prestada pelo candidato no sentido de ser pessoa parda, em estrita observância ao disposto nos seguintes itens do edital: ... Dessa forma, o referido parecer exarado pela banca examinadora, que fundamentou de forma adequada que o candidato não se enquadra como preto ou pardo em decorrência de suas características fenotípicas, foi proferido em consonância com as regras do certame, razão pela qual não pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Acrescente-se, ainda, que o próprio demandante reconhece que teve a oportunidade de interpor recurso administrativo em face da decisão devidamente divulgada pela banca examinadora no sentido de excluí-lo da cota racial do concurso, o que, dessa forma, demonstra que o réu CEBRASPE respeitou o direito constitucional do candidato ao contraditório e à ampla defesa, bem como à publicidade dos atos relacionados ao certame. Com relação ao laudo dermatológico e às fotografias do candidato e de seus parentes, que foram acostados aos autos pelo demandante com o objetivo de demonstrar que possui características fenotípicas de pessoa parda, ressalto novamente que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir, de maneira inequívoca, a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso consistente na negativa de enquadramento do impetrante nas vagas destinadas às cotas raciais, o que não foi verificado na hipótese. (ID72212715). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 5o, incisos II, LV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023